Tribunal: TJDFT
Processo: 0729769-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0729769-74.2022.8.07.0000 Agravante(s) Jamile Mahmoud de Araújo Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jamile Mahmoud de Araújo contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 135209901 do processo de referência) que, nos autos da ação de produção antecipada de provas manejada pela ora recorrente em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0729748-95.2022.8.07.0001, declinou da competência, determinando a remessa dos autos para a comarca de Maracaju – MS. Em razões recursais (Id 39051540), o agravante incialmente defendo o cabimento do recurso. No mérito, alega que é certo que o Código de Processo Civil define que os critérios de competência concernentes ao território são de natureza relativa, o que significa dizer que reconhecimento depende da provocação da parte interessada. Observa que, a regra é que “incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, entendimento que restou pacificado no enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca a existência de previsões legais que albergam a escolha do foro para a propositura da ação, as quais foram observadas pelo agravante, e que devem, invariavelmente, ser respeitadas, independentemente das questões de organização judiciária, mormente porque nosso legislador, seguramente, ao fixar as regras de competência levou isso em conta. Indica, neste aspecto, os arts. 53 e 46, do CPC. Ressalta que o Banco do Brasil S/A, tem sua sede na capital federal, portanto o foro distrital é competente para conhecer da demanda pelas duas regras de competência inseridas em nosso CPC e citadas acima. Colaciona julgados que entende abonar suas alegações. Conclui seu arrazoado afirma que a competência relativa não pode ser declarada de ofício, deve partir da parte que interessa, na exata dicção da Súmula no 33 do STJ. Não se trata de organização judiciária, mas sim de aplicação da regra processual de competência. Ao final, deduz os seguintes pedidos: Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento deste recurso, para (i) atribuir efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender o trâmite da ação no primeiro grau de jurisdição, devendo aguardar o julgamento do presente recurso (ii) reconhecer a competência perante a 25a Vara Cível de Brasília (DF). O recurso veio instruído com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 39051546 pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. A certidão catalogada no Id 39063399 indica não haver prevenção para a distribuição deste agravo de instrumento. Não obstante, segundo se extrai do caderno processual da origem, verifica-se a ora agravante moveu, em desfavor do agravado, liquidação provisória de sentença, processo n. 0705372-91.2022.8.07.0018 (Id 133424558 p. 1, do processo de referência). Naqueles autos restou interposto agravo de instrumento, processo n. 0722044-34.2022.8.07.0000, distribuído para a e. 7a Turma Cível, relatado pelo e. Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra (Id 133725009 do processo n. 0705372-91.2022.8.07.0018). Com essas observações assinalo que no CPC encontra-se a previsão de que: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O RITJDFT, de sua vez, dispõe: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Sendo assim, a distribuição anterior do noticiado recurso (AGI n. 0722044-34.2022.8.07.0000), em processo conexo com a ora em exame, determina a prevenção da e. 7a Turma Cível e do eminente Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra para o processamento e o julgamento deste agravo de instrumento. Necessária, portanto, a sua redistribuição, para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Logo, deve incidir, na espécie, o disciplinamento das normas acima referidas, pois que configurada a hipótese de prevenção do órgão fracionário e da relatoria. Diante dessa consideração, DETERMINO a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 7a Turma Cível, observada a prevenção do e. Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, ou, em caso de seu eventual afastamento (art. 79, § 1o, do RITJDFT), o processo seja encaminhado a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora